Tribunal: STF
Processo: Rcl 75728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bomix Industria de Embalagens Ltda., em 30.1.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000523-52.2019.5.05.0011, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. À luz do princípio da primazia da realidade, a contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica (pejotização), acaso constatada a presença dos elementos fáticos-jurídicos da relação empregatícia (artigos 2º e 3º da CLT), importa em seu reconhecimento.



    (...) NATUREZA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO FIRMADO ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...) Com efeito, a demandada anexou cópia do contrato de prestação de serviços, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento, desenvolvimento e implantação de sistemas, relatórios gerenciais, coordenação das equipes responsáveis pela configuração de estações de trabalho, instalação de suporte aos usuários, suporte técnico e ferramentas, sistemas operacionais e protocolo de comunicação, mediante os serviços prestados diretamente pela sócia da empresa contratada, a Sra. Grace Rose Teixeira Wicks, firmado em 03/04/2010, conforme ID. 5b6604d.



    (...) Veja que a primeira testemunha ouvida em juízo revelou que ao ser admitido em 2004 a demandante já trabalhava em favor da ré como supervisora do setor de TI, assim como revelou que ele e outros empregados foram inicialmente admitidos por meio de contrato celetista e posteriormente dispensados para serem readmitidos através de pessoas jurídicas. Note-se que o primeiro testigo revelou, ainda, que a própria empresa diligenciou a abertura do CNPJ de sua empresa para continuar prestando seus serviços por intermédio dela. Conquanto incontroversa a existência pretérita da empresa WICKS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA, cujos sócios eram a reclamante e seu irmão Jack Wicks, e que a empresa também já prestou serviços de instalação de softwares e suporte de TI para outras empresas, o que emerge dos autos é que ambos passaram a trabalhar em favor da reclamada desde os idos de 1997 ininterruptamente, como bem reconheceu o informante. O informante reconhece primeiro a prestação de serviços autônoma, a formação do vínculo empregatício entre 2009 e 2019, e posteriormente voltou a exercer o serviço de consultoria pela WICKS SERVIÇOS.



    (...) Sendo assim, parece evidente que a reclamada tinha por prática reiterada demitir seus empregados e recontratá-los sob a forma de CNPJ com o objetivo de burlar os direitos trabalhistas.



    (...) Portanto não pairam dúvidas de que a recorrente adota de forma sistêmica a pejotização como instrumento para dissimular vínculos empregatícios.



    (...) Por fim, a despeito dos argumentos lançados pela reclamada acerca da ADPF 324, RE 958.252 - Tema 725, em que o STF reconheceu a legalidade irrestrita da terceirização de serviços, inclusive nas hipóteses de pejotização (AgRg - Rcl 39.351), o TST tem firmado sua jurisprudência no sentido de que caracterizados os requisitos da relação de emprego, em que se reconhece a fraude na terceirização, resta configurado o distinguishing da tese expressa pelo STF no Tema 725. 



    Está clarividente na hipótese dos autos que os requisitos do vínculo de emprego estão configurados. 



    Portanto, mantenho a sentença que reconheceu o liame empregatício entre as partes” (fls. 89-113, e-doc. 17).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração parcialmente acolhidos para:



     “a) sanar a omissão acrescendo os fundamentos acerca da competência da Justiça do Trabalho, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado; b) sanar o erro material para onde consta ‘jornada da autora como sendo das 07h45 às 18h, de segunda à sábado, com intervalo intrajornada de 1h, e 1 sábado a cada 2 meses, das 08h às 13h’ (ID. d98253f - Pág. 37), passe a constar ‘jornada da autora como sendo das 07h45 às 18h, de segunda à sexta, com intervalo intrajornada de 1h, e 1 sábado a cada 2 meses, das 08h às 13h’; e c) levando em conta que no caso em tela a decisão de arbitramento do valor da indenização por danos morais corresponde à data de prolação da sentença de conhecimento, em 31/10/2023, razão pela qual, considerando os parâmetros ora delimitados, fixa-se a incidência da taxa SELIC desde o ajuizamento da ação até o dia 29/08/2024; e a partir de 30/08/2024 incide correção monetária (IPCA) mais juros de mora (SELIC - IPCA), com a possibilidade de não incidência (taxa 0). Tudo nos termos e limites da fundamentação supra” (fl. 17, e-doc. 18).



    No sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante sustenta tratar-se de “reclamação trabalhista de nº 0000523-52.2019.5.05.0011, em que a ré postula o reconhecimento de vínculo com a reclamante no período de 2002 a 2019, sob a alegação, em suma, de que ‘(...) trabalhou em favor da empresa de forma pessoal, com habitualidade e subordinação, recebendo ao fim do mês o pagamento de valor fixo pelas atividades prestadas, na forma de salário mensal’. A ré afirmou, ainda, que sempre ostentou a condição de empregada, não obstante a celebração de contrato de prestação de serviço de informática com pessoa jurídica ou sociedade empresária (WICKS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA) que constituiu com seu irmão” (fl. 3).



    Afirma que “nunca houve vínculo de emprego, pois o serviço prestado com autonomia pela ré constitui objeto de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, o que implica relação de natureza genuinamente comercial, pois jamais exigiu a constituição de pessoa jurídica, que existia antes mesmo do vínculo com a BOMIX” (fl. 4).



    Requer “seja concedida a tutela de urgência, de natureza cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, determinando-se a imediata suspensão da RT de nº 0000523-52.2019.5.05.0011 ou dos efeitos do ato impugnado” (fl. 34).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta demanda, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC’s 48 e 66, ADI’s 3991 e 5625 e RE 958.252 (Tema 725 RG), para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária” (fl. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região que a reclamante somente opôs embargos de declaração contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A decisão reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício invalidando o contrato firmado entre a pessoa jurídica da beneficiária e a reclamante.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora